Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA UNA. ERRO NA INTIMAÇÃO. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA CASSAR A SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, na qual o recorrente alegou cerceamento de defesa em virtude de erro na intimação para audiência una, realizada de forma presencial, tendo recebido informação equivocada sobre a data do ato processual, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O recorrente também pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, e a concessão de efeito suspensivo à apelação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são:
(i) se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça, considerando os critérios objetivos e subjetivos de hipossuficiência;
(ii) se houve cerceamento de defesa em razão de erro na intimação para a audiência una; e
(iii) se é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à gratuidade de justiça, analisando os documentos apresentados pelo recorrente (comprovante de renda e informações sobre a situação familiar), verifica-se que ele possui renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, além de sustentar filhos menores e ter esposa grávida. Os critérios objetivos e subjetivos indicam a hipossuficiência econômica, razão pela qual foi deferido o benefício.
5. Em relação ao cerceamento de defesa, constatou-se que o oficial de justiça informou ao recorrente uma data equivocada para a audiência una, o que inviabilizou sua participação e resultou em sentença desfavorável. O erro na intimação constitui vício processual grave, caracterizando cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos arts. 5o, LV, da Constituição Federal, e 275 do CPC.
6. O erro no ato de intimação e a ausência do recorrente na audiência resultaram na nulidade do ato processual e de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença proferida. É indispensável a realização de nova audiência, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
7. Quanto ao efeito suspensivo, constatou-se que o pedido não foi formulado em petição própria, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3o, do CPC, e pelo art. 251 do Regimento Interno do TJDFT. Requerimento não conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.
"Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que demonstre hipossuficiência econômica com base em critérios objetivos e subjetivos.
2. O erro na intimação para audiência configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do ato processual e dos atos subsequentes.
3. O pedido de efeito suspensivo a apelação deve ser formulado por petição própria, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e art. 251 do RITJDFT."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 275, 1.012, § 3o; Lei no 5.478/1968; Lei no 14.195/2021.
"Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857328, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1156408, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 28/02/2019."